Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. TUTELA DEFERIDA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL FUNCIONAL. DIREITO À AQUISIÇÃO. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO DE PRELAÇÃO. AGRAVADA QUEDOU-SE INERTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA, parte ré, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante, deferiu a liminar para reintegrar o Ente Distrital na posse do imóvel funcional.
2. O juízo compreendeu o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela para deferir a reintegração de posse ao agravado.
3. No que tange à litispendência, verifica-se que, nos autos do processo n. 0058853-62.2002, foi proferido sentença, transitada em julgada, na qual se assegurou à agravante o direito de aquisição do imóvel funcional objeto do litígio. Porém, após o início do cumprimento de sentença, tendo o DF concedido prazo de 60 (sessenta) dias para que exercesse seu direito de prelação, a agravante quedou-se inerte. Assim, inexistindo os requisitos do art. 55, do CPC, rejeito a alegação de litispendência.
4. O Distrito Federal colacionou aos autos contrato de promessa de compra e venda de gleba no Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, em que figura como promitente compradora a ora agravante. Todavia, cabe destacar que a ocupação regular de imóvel funcional exige a comprovação de não possuir de imóvel no Distrito Federal, consoante dispõe o art. 4o do Decreto n. 23.064/2002, o que, por si só, afasta o direito à ocupação por parte da agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.